Tribunal: STF
Processo: HC 235834
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 860.923/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. A Terceira Seção, julgando o EREsp 1.916.596/SP, Rel. p/acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 8/9/2021, consolidou o entendimento de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.



    3. Com efeito, há registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, que evidencia envolvimento anterior do agravante com a criminalidade, sendo correta, pois, a conclusão da Corte de origem de que se dedicaria à atividade criminosa.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que:



    “Conforme verifica-se do acórdão guerreado foi negado vigência ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em razão da quantidade de droga apreendida, bem como em razão de atos infracionais pretéritos tendo o tribunal ratificado os argumentos do juízo de piso.



    Ou seja, mesmo diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, bem como ostenta endereço e ocupação lícita, o desembargador entendeu por afastar o benefício legal através de meras conjecturas e ilações.



    [...]



    A jurisprudência desta Corte pacificou-se para não considerar a prática de atos infracionais como dedicação a atividades criminosas, apta a afastar a minorante. [...]



    [...]



    Quanto à quantidade de droga apreendida, a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende ‘[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.’ (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).” (doc. eletrônico 1, pp. 6-8).



    Requer, ao final:



    “A) Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para [...] conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de IGHOR HENRYQUE DA SILVA PEREIRA, para que seja APLICADO O REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06, NA FRAÇÃO DE 2/3, SUBSTITUIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.



    B) Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015.



    No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006:



    “Pretende o agravante, seja reformada a decisão agravada, a fim de que se lhe conceda a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Contudo, a ele não assiste razão.



    Com efeito, a decisão agravada, proferida na esteira da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, merece subsistir, razão pela qual reproduzo-a integralmente:



    ‘[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No que se refere ao reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, assim se posicionou o Tribunal de origem:



    ‘[...] Quanto à terceira fase, em que pese o esforço da defesa, não cabe acolher o pleito de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da lei 11.343/06. Primeiramente, registre-se que na redação do mencionado § 4º o legislador empregou a expressão ‘poderão’, o que seguramente indica não ser obrigatória a incidência da redução correspondente. [...]. Em segundo lugar, é forçoso convir que o significativo valor econômico das drogas apreendidas em poder do réu (v. acima) e a não demonstração, pela defesa, de que ele as adquirira com dinheiro obtido licitamente, conduzem inevitavelmente à conclusão de que essa aquisição se deu, ao menos em parte, com valores obtidos no exercício da atividade do tráfico, ou a partir de outra origem igualmente ilícita. Ora, é inegável que a expressiva quantidade de droga apreendida denota intensa atividade de traficância, o que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indicativo de dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação do redutor, ainda que se trate de réu tecnicamente primário. [...]. Não bastando, o acusado registra ainda passagem por ato infracional análogo ao delito de tráfico (v. fl. 32), circunstância essa que, embora não possa ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, presta-se a demonstrar a dedicação do acusado à atividade criminosa, impedindo a aplicação do redutor de pena no crime de tráfico (STJ, HC 420.720, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018). Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prova da prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de droga constitui motivo idôneo para inibir a aplicação do almejado redutor. [...]. Nessas circunstâncias, embora não haja registro de condenação criminal definitiva em seu histórico criminal, era mesmo o caso de afastar o mencionado redutor de penas ante as circunstâncias concretas da prática do delito e demais elementos probatórios revelarem que o réu vinha já há algum tempo se dedicando à atividade criminosa do tráfico de drogas’ (e-STJ, fls. 19-25).



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    In casu, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando, dentre outros fatores, a existência de antecedente juvenil que indicaria a dedicação à atividade criminosa.



    A Terceira Seção, julgando o EREsp 1.916.596/SP, Rel. p/acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021, consolidou o entendimento de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.



    Com efeito, há registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, que evidencia envolvimento anterior do paciente com a criminalidade, sendo correta, pois, a conclusão da Corte de origem de que se dedicaria à atividade criminosa. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se’ (e-STJ, fls. 55-57).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 10, pp. 2-4).



    Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória).



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/11/2021).



    No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. São elucidativos os seguintes excertos da sentença condenatória:



    “I. IGHOR HENRYQUE DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos a fls. 19, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de abril de 2022, por volta das 12h, na residência localizada na Rua 42-A nº 531, Bairro Miguel Fabiano, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com finalidade comercial, trezentas e sessenta e duas porções de cocaína, com peso líquido de 63,170g, bem como quarenta e oito porções de maconha, com peso líquido de 67,780g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    É da inicial que ‘policiais militares receberam a informação de que, no local dos fatos, o morador estava realizando a venda de entorpecentes.



    Em razão da informação recebida, os agentes públicos citados foram ao local indicado e, ao chegarem próximo à residência, depararam-se como denunciado saído do imóvel com uma sacola nas mãos, momento em que, ao notar a presença policial, correu para o interior da residência, onde foi abordado e contido.



    Ao correr para o interior do imóvel, contudo, o denunciado deixou cair várias sacolas contendo as drogas acima descritas, as quais estavam embaladas, prontas para a venda’.



    [...]



    A materialidade delitiva está evidenciada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo auto de constatação de fls. 11/14, laudo de exame químico-toxicológico em fls. 90/92, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.



    A autoria é certa contra o Réu que em Juízo confessou a prática do crime, declarando que o entorpecente apreendido era seu e que iria passar em outros pontos para vender, sendo usuário de maconha e lança-perfume. Ademais, é funileiro por profissão, mas na época não estava trabalhando, muito embora estudasse.



    O policial militar Alan, também na fase judicial, declarou que foram informados que o Réu, conhecido dos meios policiais pelo tráfico, estava armazenando entorpecente, dirigindo-se até sua residência, o avistando saindo com uma sacola e ele, ao ver a viatura, entrou novamente em sua casa, deixando cair no caminho porções de droga que estavam na sacola. Foi abordado, assumindo a propriedade do entorpecente, dizendo que o guardava. Ademais, ele não aparentava estar sob efeito de drogas e sempre era visto em biqueiras, desconhecendo que ele exercesse profissão lícita. Em linhas gerais, esse foi o teor do depoimento do policial militar Rodrigo.



    [...]



    O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele conhecido pela traficância e por guardar considerável quantidade e diversidade de entorpecente, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, porque ninguém mantém tamanha quantidade de droga em sua casa e a distribui em pontos de venda de droga se não fosse ligado ao crime organizado, uma vez que este não admite concorrentes, sendo indicativo claro que ele não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de forma repentina e incontrolável, mas em um verdadeiro meio de trabalho ilícito.” (doc. eletrônico 2, pp. 1-5; grifei).



    Como se vê, a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas está demonstrada por elementos concretos constantes dos autos, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio.



    IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 



    V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.367 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, FICA MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Considerados os fatos incontroversos nos autos, devolvidos ao exame do Superior Tribunal de Justiça (Paciente respondeu a outra ação por tráfico, a comprovar a reiteração da conduta, por possuir mochila com tabletes de maconha e balança de precisão, além de cinquenta e seis vasos com cento e quatorze mudas de maconha em sua residência), não se há cogitar de reexame de prova, mas de simples avaliação do conjunto fático-probatório, sendo correto o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante desses elementos comprobatórios do fato de o Paciente dedicar-se a atividade criminosa.



    […]



    3. Ordem denegada.” (HC 134.082/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2016).



    Ademais, dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator